Tribunal: TJSP
Processo: 1048188-18.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pagamento de tributo – Equívoco no preenchimento do código e da guia de recolhimento – Pagamento que deve ser considerado efetuado – O recolhimento em código ou guia errados demanda simples providência administrativa de correção – Contribuinte que não está obrigado a segundo pagamento – Protesto da CDA – Inadmissibilidade – Sentença que concedeu a ordem confirmada –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pagamento de tributo – Equívoco no preenchimento do código e da guia de recolhimento – Pagamento que deve ser considerado efetuado – O recolhimento em código ou guia errados demanda simples providência administrativa de correção – Contribuinte que não está obrigado a segundo pagamento – Protesto da CDA – Inadmissibilidade – Sentença que concedeu a ordem confirmada – Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos, por maioria de votos.